Tribunal: TJSP
Processo: 1023919-61.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
AÇÃO DE MANUTENÇÃO NA POSSE. Sentença que indeferiu a petição inicial. Insurgência da autora. Descabimento. Alegada turbação na posse da autora, por parte dos advogados dos réus, que se limitou ao aviso de ajuizamento de ações judiciais contra a requerente. A providência pleiteada pela autora não se mostra disponível no ordenamento jurídico vigente. Impossibilidade de impedir os réus de ajuizarem

Ementa:
AÇÃO DE MANUTENÇÃO NA POSSE. Sentença que indeferiu a petição inicial. Insurgência da autora. Descabimento. Alegada turbação na posse da autora, por parte dos advogados dos réus, que se limitou ao aviso de ajuizamento de ações judiciais contra a requerente. A providência pleiteada pela autora não se mostra disponível no ordenamento jurídico vigente. Impossibilidade de impedir os réus de ajuizarem demandas judiciais, o que configuraria ofensa ao princípio constitucional da inafastabilidade de jurisdição contido no inciso XXXV do artigo 5o da Constituição Federal. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000109033
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023919-61.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante MARIA
APARECIDA DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados JOVINO
SERAFIM PEDRO, TEREZA HARUMI HORAGUTI, EVANDRO FARIAS DA
NOBREGA, MARCIA HORAGUTI PEDRO DA NOBREGA, ESPÓLIO de
CINCINATO REICHERT e JOVITA DO AMARAL QUEIROZ.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, nos termos do art. 942 do
CPC, por maioria, negaram provimento ao recurso, vencido o 2o, que dava provimento
ao recurso e declara.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES,
ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1023919-61.2018.8.26.0554
Comarca:
Santo André
Juízo de origem:
7a Vara Cível
Juiz prolator:
Marcio Boneti
Processo:
1023919-61.2018.8.26.0554
Apelante:
Maria Aparecida do Nascimento (Justiça Gratuita)
Apelados:
Jovino Serafim Pedro, Tereza Harumi Horaguti,
Evandro Farias da Nobrega, Marcia Horaguti Pedro da
Nobrega, Espólio de Cincinato Reichert e Jovita do
Amaral Queiroz.
AÇÃO DE MANUTENÇÃO NA POSSE. Sentença que indeferiu
a petição inicial. Insurgência da autora. Descabimento. Alegada
turbação na posse da autora, por parte dos advogados dos réus, que
se limitou ao aviso de ajuizamento de ações judiciais contra a
requerente. A providência pleiteada pela autora não se mostra
disponível no ordenamento jurídico vigente. Impossibilidade de
impedir os réus de ajuizarem demandas judiciais, o que
configuraria ofensa ao princípio constitucional da inafastabilidade
de jurisdição contido no inciso XXXV do artigo 5o da Constituição
Federal. Sentença mantida. Recurso não provido.
VOTO No 20718
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de
fl. 77/81, que indeferiu a petição inicial, com fundamento no art. 330,
inciso III, do Código de Processo Civil, e julgou extinto o processo, sem
julgamento de mérito, nos termos do art. 485, incisos I e VI do mesmo
diploma legal.
Recorre a autora.
Alega que foi notificada para a desocupação do
imóvel objeto do litígio, tendo em vista a venda de referido bem.
Diz que o novo proprietário ameaçou interromper os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviços de água e energia elétrica no caso de a autora ali permanecer.
Afirma que mantém a posse mansa e pacífica sem
oposição desde o ano 1969, acrescentando que o proprietário demoliu o
imóvel vizinho, retirando toda a segurança do local.
Alega que as testemunhas por ela arroladas
confirmaram as ameaças.
Sustenta que antes de indeferir o pedido inicial,
incumbia ao Juízo a intimação da requerente para que a emendasse,
indicando o que deveria ser corrigido ou completado.
Pretende o retorno dos autos ao Juízo, possibilitando-
se o aditamento da petição inicial (fls. 93/95).
Recurso isento de preparo, tempestivo e respondido
(fls. 113/166 e 169/221).
É o relatório.
Adota-se o relatório da sentença, que bem sintetizou
os elementos trazidos aos autos:
“MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO ajuizou ação contra
ESPÓLIO DE CINCINATO REICHER, JOVITA DO AMARAL
QUEIROZ, JOVINO SERAFIM PEDRO, TEREZA HARUMI
HORAGUTI PEDRO, EVANDRO FARIAS DA NOBREGA e
MÁRCIA HORAGUTI DA NOBREGA, alegando que desde
1969 exerce a posse mansa e pacífica sobre um imóvel
(melhor descrito às fls. 03 e no qual investiu a quantia de
R$ 40.000,00), que foi transacionado pelos réus sem que
lhe fosse concedido o direito de preferência. De outra
banda, disse estra sendo coagida a desocupar o imóvel,
sob pena de suspensão do fornecimento de água e energia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elétrica. Com base nisso, requereu a procedência da ação,
para ser mantida na posse do imóvel, além de condenar os
réus ao pagamento dos consectários legais.
Em audiência de justificação, foram ouvidas duas testemunhas.
É o relatório do essencial (fl. 77).
A sentença não comporta reforma.
Consoante art. 560 do Código de Processo Civil, “o
possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e
reintegrado em caso de esbulho”.
Convém destacar que os requisitos necessários ao
ajuizamento da ação estão expressos no art. 561 do mesmo dispositivo
legal, segundo o qual o autor deve comprovar:
I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de
manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração”.
Incumbia, pois, à autora a demonstração da turbação
(art. 561, II, do CPC).
Como constou na inicial, a autora alegou exercer a
posse sobre o imóvel objeto do litígio desde o ano 1969 com animus
domini, de maneira ampla e inequívoca.
Disse que referido bem foi vendido sem que lhe
tenha sido conferido o direito de preferência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alegou, ainda, que foi ameaçada. Caso não
desocupasse o imóvel, haveria corte dos serviços de água e energia elétrica.
Em dado momento, argumentou que “deixou de
pagar aluguel sobre aquela área” porque teve ciência de que o locador
não era o proprietário.
Afirmou ter despendido valor de R$40.000,00 com
reforma para deixar o imóvel em condições de habitação.
Disse que houve turbação à sua posse, acrescentando
que mora no imóvel juntamente com seus filhos.
Pretendeu, liminarmente, a manutenção na posse.
Ao final, buscou a procedência da demanda,
tornando definitiva a medida liminar pleiteada (fls. 1/12).
Infrutífera a tentativa de conciliação (fl. 65), foram
ouvidas duas testemunhas em audiência de justificação.
Segundo Claudete Verdinelli da Silva, as advogadas
do requerido afirmaram que se a autora não desocupasse o bem, iriam
ajuizar ação de despejo (fls. 82/84).
Maria Angelica Duarte de Paiva também disse que a
ameaça das advogadas, acerca do ajuizamento de ação de reintegração na
posse, deixou a autora emocionalmente abalada. Soube por Claudete que
iriam cortar os serviços de água e luz da requerente (fls. 82/87).
A demandante não demonstrou a “turbação”
mencionada no art. 561, II, do CPC.
O objetivo da manutenção na posse é fazer cessar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ato do turbador, que molestaria o exercício da posse.
Ocorre que tal “ameaça”, consistente no aviso dos
patronos dos requeridos acerca da intenção de ajuizar ação para reaverem a
posse, não configura ato de turbação ao qual alude o inciso II do art. 561
do CPC.
O temor anunciado pela recorrente, em sofrer
turbação na posse do imóvel, não se justifica. Não é possível impedir
alguém de ajuizar ação, ausente pressuposto indispensável para o
ajuizamento deste feito.
Assinale-se que também não seria o caso de interdito
proibitório, que configurar-se-ia pelo “justo receio de ser molestado na
posse”, como dispõe o art. 567 do Código de Processo Civil.
É entendimento assente de nossa jurisprudência que
“Não se justifica o interdito proibitório com a finalidade de impedir que o
réu lance mão de medidas judiciais que entenda cabíveis (Bol. AASP
1.421/63), in Theotônio Negrão, Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor, 47a edição, Editora Saraiva, 2017, nota 1.a ao
art.567, pág. 615).
Como bem observou o Juízo:
“Com base nisso, temos que a providência pleiteada pela
autora não se mostra disponível no ordenamento jurídico
vigente, uma vez que não é possível impedir os réus de
ajuizarem demandas judiciais, pois estar-se-ia ofendendo
o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição
contido no inciso XXXV do art. 5o da Constituição Federal.
Por fim, eventual afronta ao direito da autora de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preferência em relação à aquisição do imóvel litigioso
deverá ser discutida em ação autônoma (anulatória de
compra e venda) (fl. 80).
Daí porque se impõe a integral manutenção da r.
sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui
adotados em complemento aos do presente voto.
O prequestionamento de normas constitucionais e
infraconstitucionais fica atendido nas razões de decidir deste julgado, o que
dispensa manifestação pontual acerca de cada artigo aventado.
De resto, não se negou vigência a qualquer
dispositivo normativo aduzido, uma vez que o julgador não é obrigado a
responder a todos os argumentos das partes, porém a expor a sua
compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação
(art. 93 da Constituição Federal).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Tendo se completado a relação processual, com o
ingresso dos requeridos no feito, para a apresentação de contrarrazões,
fazem eles jus aos honorários de sucumbência, que devem ser fixados, por
equidade, em R$1.500,00, nos termos do art. 85, caput, §§2o e 8o, do
CPC/2015, ressalvada a gratuidade concedida à autora (art. 98, §3o,
CPC/2015).
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023919-61.2018.8.26.0554
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No 108415
COMARCA DE SANTO ANDRÉ
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Maria Aparecida do Nascimento
ajuizou
a
presente
ação,
objetivando
manter-se na posse do imóvel situado à
Alameda México, no 487, casa no 01,
matriculado sob o no 106.116, junto ao 2a
Cartório
de
Registro
de
Imóveis
da
Comarca de Santo André.
Ao extinguir o processo, sem
resolução
do
mérito,
o
MM.
Juiz
considerou que não restou demonstrado o
interesse de agir da autora, motivo pelo
qual foi interposto o presente recurso.
Como se sabe, o interesse de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agir consiste na conjugação do binômio
necessidade-adequação, que constitui a
indispensabilidade do ingresso em Juízo
para a obtenção do bem pretendido, bem
como a relação de pertinência existente
entre o pedido formulado e o meio processual utilizado para a sua consecução.
Sobre tal tema, os juristas
Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de
Andrade
Nery
teceram
os
seguintes
comentários:
“Existe interesse processual quando a
parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a
tutela
pretendida
e,
ainda,
quando
essa
tutela
jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do
ponto
de
vista
prático .
Verifica-se
o
interesse
processual quando o direito tiver sido ameaçado ou
efetivamente violado (v.g. , pelo inadimplemento
da
prestação e resistência do réu à pretensão do
autor)”. 1 (grifamos)
1 NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo

Civil Comentado
. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 10a edição. p. 504

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como demonstrado, a autora
objetiva manter-se na posse do imóvel
indicado na exordial, em razão da notícia da
venda do imóvel pelo antigo proprietário.
Dessa forma, no tocante à proteção possessória, o provimento jurisdicional é útil e necessário à
recorrente, sendo legítima a pretensão à
tutela jurisdicional, conforme estatuída
no
inciso
XXXV,
do
artigo
5o
da
Constituição Federal.
Respeitado o entendimento do
MM. Juiz, bem como do Desembargador
Relator, a presença dos requisitos necessários à manutenção na posse,
dispostos no artigo 561 do Novo Estatuto
Civil, deve ser analisada por ocasião do
julgamento do mérito da demanda e não
para os fins da aferição da existência ou
não do interesse processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PELO EXPOSTO , o voto dá
provimento ao recurso, para os fins de
desconstituir a r. sentença, devendo o
feito ter seu regular seguimento, em
atenção ao Due Process of Law .
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
FDEDCEC
8
11
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
FFB1A3E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1023919-61.2018.8.26.0554 e o código de confirmação da tabela acima.